Tribunal: CARF
Processo: 37024.002436/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37024.002436/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FABIANA MARTINS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/09/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-31.062
– 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 53 a 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37024.002436/2006-79
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37024.002436/2006-79

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata o presente processo dc Requerimento de Reembolso - RR do salário-maternidade
pago à segurada Fabiana Rodrigues da Silva, referente às competências 06/2006 a
09/2006, no valor de R$ 4.794,13.
Analisando o requerimento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis
indeferiu o pedido de reembolso, conforme o Despacho Decisório DRF/DIV/Saort,
datado de 20/12/2010 (fls.42/43), pois a segurada era sócia cotista da empresa e deveria
ser enquadrada como contribuinte individual, não como empregada. Nesse caso, o
salário maternidade deveria ter sido requerido diretamente à Previdência Social.
Intimada do referido Despacho-Decisorio em 27/01/2011, conforme assinatura aposta à
fl.43, a requerente protocolou a Manifestação de Inconformidade de fls.45/46, em
07/02/2011 (data de protocolo à fl.45), por meio da qual apresenta as seguintes razões:
- alega que somente se enquadra na categoria de contribuinte individual o sócio cotista
que recebe remuneração decorrente de seu trabalho e, que conforme pode ser verificado
no contrato social da empresa, a segurada Fabiana Rodrigues Silva não recebe pró-
labore da empresa, não podendo, portanto, ser contribuinte individual;
- afirma que a segurada foi contratada como empregada, nos moldes da CLT c que nesta
condição o pagamento do salário maternidade era responsabilidade da empresa, que faz
jus ao seu reembolso;
- aduz que não existe nenhum dispositivo legal que proíba ao sócio cotista exercer
atividade em outra categoria.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/09/2006
RESTITUIÇÃO.
SALÁRIO
MATERNIDADE.
SÓCIO
COTISTA.
EMPREGADO.
Somente poderão ser restituídos ao contribuinte os valores pagos referentes a
contribuições sociais se comprovado o recolhimento indevido, nos termos da
legislação de regência.
Os sócios-gerentes e o sócios cotistas não se amoldam na categoria de
empregados da empresa em que figuram como proprietários.
O enquadramento correto, na forma da legislação previdenciária se dá na
categoria de contribuinte individual, cujo benefício do salário-maternidade é
concedido diretamente pela Previdência Social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37024.002436/2006-79

A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 59 a 62, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a autuação foi devido ao fato de que a contribuinte, sócia da
pessoa jurídica, posteriormente, firmou contrato de emprego junto com a mesma empresa,
acreditando ser considerada como segurada empregada. Por conta disso, posteriormente,
solicitou restituição dos valores pagos a título de licença maternidade sob os argumentos de que
era empregada da pessoa jurídica e que teria direito ao benefício previdenciário.
Analisando as questões basilares da decisão recorrida e do recurso voluntário,
tem-se que, apesar das alegações da contribuinte em sua impugnação e também neste seu recurso
voluntário suscitar que só deve ser enquadrado por contribuinte individual o sócio cotista que
receba remuneração decorrente de seu trabalho e que a mesma, por não existir impedimento legal
de ser empregada, era contratada como empregada, entendo que os seus argumentos carecem de
razão, haja vista os argumentos utilizadas pela decisão recorrida, pois não teria sentido uma
pessoa que, ao mesmo tempo que figure como proprietária de uma empresa, figurasse também
como empregado (a).
Ademais, considerando que a recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37024.002436/2006-79

Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
O contribuinte interpôs recurso contra o despacho que indeferiu o pedido de restituição
ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Todavia, com o advento da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, a qual
incluiu o § 11 do art. 89 da Lei n° 8.212/91, sendo posteriormente confirmada pela Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009, o julgamento dos recursos relativos a processos de
restituição de contribuição previdenciária, em primeira instância, passaram a ser
competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, motivo pelo qual
retornaram os autos a esta DRJ, sendo dado ao recurso interposto tratamento de
manifestação de inconformidade.
A interessada discorda do indeferimento do pedido de reembolso, por entender que agiu
corretamente quando efetuou os pagamentos de salário-maternidade à segurada,
entendendo que a mesma era empregada e não contribuinte individual.
Contudo, pelo que se observa na instrução inicial objeto do pedido, foi juntado o
Contrato Social da empresa, datado de 08/03/2005, no qual consta como sócia a Sra.
Fabiana Rodrigues Silva.
Por outro lado, a referida segurada foi incluída na folha de pagamento da sociedade
empresária na categoria de empregada, assinando recibos de salário, sendo inclusive
informada na GFIP nesta categoria, conforme documentos juntados às fls.06/41.
A constituição de empresa, mediante responsabilidade limitada, é aquela em que os
sócios, em união de interesses, constituem patrimônio - o capital social -, dividido em
cotas, a fim de realizarem o objetivo econômico da empresa. É o que prescreve o
Código Civil (Lei n° 10406/2002):
Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais,. cabendo uma ou
diversas a cada sócio.
Nesta sociedade os sócios são os proprietários da empresa e, portanto, não podem ser
empregados de si próprios. Tal impossibilidade se assenta no princípio segundo o qual
uma só pessoa não pode reunir o "status" de sócio/proprietário e empregado ao mesmo
tempo, ou seja, não pode comandar e subordinar-se a si mesma.
As figuras do empregador e do empregado são distintas, conforme disposto nos artigos
2o e 3o da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art, 3V - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
É o que se verifica também na legislação previdenciária: Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37024.002436/2006-79

(...)
Art. 15. Considera-se:
1 - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional; (...)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 9- São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado; (...)
Art. 12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e (...)
Por não preencherem os requisitos da relação de emprego e por serem incompatíveis as
figuras de empregador e empregado de si mesmo, a legislação previdenciária dispõe que
tanto o sócio-gerente quanto o sócio cotista são contribuintes individuais:
Lei n° 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas;
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (...)
Regulamento da Previdência Social:
Art.9°. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas: (...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) - o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, urbana ou rural; (...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37024.002436/2006-79

É inegável que Fabiana Rodrigues Silva é sócia da empresa. Portanto, é contribuinte
individual e não segurada empregada, conforme declara a postulante.
Nesse ponto, a concessão do benefício do salário-maternidade para os contribuintes
individuais, respeitados o requisitos da legislação, deve ser requerida diretamente à
Previdência Social, uma vez que o pagamento por parte da empresa é somente cabível
em se tratando de empregado.
Lei n° 8.213/91
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa
consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral.
§ 10 Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada
gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da
Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço.
(...)
Art. 73. Assegurado o valor de um salário-mínimo, o salário-maternidade para as
detnais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá:
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório da requerente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 70
DF CARF MF
Original